Tribunal: TJMT
Processo: 1010863-49.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010863-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS - CPF: 383.712.271-91 (AGRAVANTE), PAULO DE SOUZA MATOS - CPF: 482.348.181-04 (AGRAVADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS - CPF: 378.096.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PLEITO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Havendo indícios de agiotagem, mediante empréstimo de dinheiro com incidência de juros acima do permitido, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 3º da MP 2.172-32/2001, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.- (N.U 1011396-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1002763-46.2020.8.11.0010, oposto em desfavor de
PAULO DE SOUZA MATOS
, indeferiu a inversão do ônus da prova.

A Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à embargos à execução, na qual defende a irregularidade e consequentemente invalidade do título executivo, em razão de ser produzido como garantia de dívida originária de agiotagem; “que a dívida, expurgados os juros onzenários, já está quitada;” e “que o título que dá suporte à execução foi corporificado ao suporte de falsidade ideológica (Nota Promissória com data de emissão preenchida pelo embargado com data retroativa, em ocasião posterior à entrega do título)”.

Aponta que nos embargos à execução requereu a inversão do ônus da prova, ao suporte do art. 3º da Medida Provisória n. 2.172- 32 de 2001. Sustenta o equívoco da decisão agravada, vez que o dispositivo legal não exige a demonstração inequívoca da agiotagem como pressuposto da inversão do ônus da prova.

Defende que “à decretação da inversão do ônus da prova basta a verificação da verossimilhança, sendo absolutamente desnecessária a prova inequívoca da agiotagem. Além disso, a inversão do ônus da prova não está intrinsecamente ligada ao mérito da ação, como defendeu a r. decisão agravada. Pelo contrário, conforme é de parecer unânime da jurisprudência de nossos tribunais, o art. 3º da M. P. 2.172-32/2001 e a inversão do ônus da prova que o este estatuto disciplina tem natureza eminentemente processual.”

Argumenta a notoriedade do cometimento do crime de falsidade ideológico, no preenchimento a
posteriori
da nota promissória, com data de emissão retroativa “há aproximadamente um ano antes da efetiva entrega do título, da embargante/agravante para o embargado/agravado”.

Consigna que o Agravado confessou o recebimento de nota promissória como substituição e novação de toda a suposta dívida garantida por cheques de terceiros que se encontravam em seu poder.

Enumera os elementos que indicam a prática de crime de agiotagem e a ocorrência de constrangimento moral à Agravante/Embargante e demais devedores/garantidores, “por meio de seu capanga, Sr. José Carlos Soares”.

Salienta serem contraditórias as afirmações do Agravado de que os cheques de terceiros serem utilizados apenas como garantia pelo pagamento do empréstimo e a alegação de que os cheques, quando apresentados, não continham fundos ou apresentavam divergência de assinatura, corroborando os argumentos da Agravante de que os cheques eram “trocados”, com juros já embutidos.

Destaca que “a inversão do ônus da prova, até por razão de lógica comum, se dá em momento processual anterior à conclusão da instrução probatória, em face da apreciação da verossimilhança da alegação de agiotagem e não da prova inequívoca e definitiva da agiotagem”, consignando ainda a necessidade de observância da não surpresa.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar o andamento do feito na origem, “de modo a impedir que seja prolatada sentença sob acometimento de vício capaz de lhe promover posterior nulidade”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
“e ordenar a inversão do ônus da prova, em atendimento à ordem imperativa do art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, c/c as demais legislações invocadas no presente recurso”.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 133387153.

A Certidão de ID. 136747151 consigna o decurso do prazo, sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao argumento de que basta a verificação da verossimilhança, sendo absolutamente desnecessária a prova inequívoca da agiotagem.

O feito na origem se refere à embargos à execução, na qual a Agravante pleiteou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, defendo a prática de agiotagem.

O MM. Juiz indeferiu o pedido consignando o seguinte:

“(...) Na espécie, de fato a decisão incorreu em contradição, razão pela qual passo à análise do pedido feito pela embargante.

A parte embargante pugnou pela inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3º, da medida provisória nº 2.172/01.

Com efeito, conforme consignado anteriormente, a inversão do ônus da prova no caso em tela, possui como requisito legal para o seu deferimento a demonstração inequívoca da prática de agiotagem, todavia mesmo com os depoimentos das testemunhas não é possível, sem analisar profundamente todo o material probatório produzido, aferir o cometimento da agiotagem, capaz de ensejar a inversão do ônus da prova.

Ressalto, que a análise acerca da prática da agiotagem é questão atinente ao mérito da ação e, portanto, será analisada quando da prolação da sentença após análise de todos os documentos e depoimentos prestados.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, indeferindo, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. (...)” (ID. 130599189 - Pág. 3).

O cerne da questão se estão presentes ou ausentes os elementos que autorizem, nos termos da Medida Provisória nº. 2.173-32/01, a inversão do ônus da prova, em razão dos argumentos de ocorrência da prática de agiotagem.

Necessário pontuar que, para o deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos da medida provisória acima mencionada, se faz necessária a presença de verossimilhança das alegações, não se exigindo a demonstração inequívoca da prática de agiotagem.

Acerca do tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PRESTAÇÃO DE FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES –
DETERMINADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de agiotagem, mediante empréstimo de dinheiro com incidência de juros acima do permitido, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 3º da MP 2.172-32/2001,
imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.- (N.U 1011396-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)
(g.n.)

Na exordial dos autos na origem a Agravante consigna que a “nota promissória é fruto de agiotagem” e “que o embargado pratica atividade de agiotagem também com outras pessoas na cidade e na região. Que suas estratégias de recebimento de valores emprestados com encargos abusivos e ilegais, no mais das vezes, assim como o foi com a embargante, são contidas de violência psicológica e moral, de forma a caracterizar extorsão” (ID. 40282996 - Pág. 2 – autos na origem).

Apontou que as negociações se davam por meio da empresa Vale Fertilizantes Ltda - ME, de propriedade de seu ex-marido, e que os extratos demonstram as operações financeiras que consistem em agiotagem, realizadas por descontos de cheques de clientes, mediante empréstimos com juros entre 5% e 9% ao mês, com valores e bem transferidos ao Agravante e ao seu sócio José Carlos Soares.

Os artigos 1º, inciso I, e artigo 3º, ambos da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, assim dispõem:

“Art. 1º São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam:

I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido;

Art. 3º Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.”

Vê-se, pois, que o acolhimento da pretensão deduzida pela parte ora agravante, de inversão do ônus da prova, depende da demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . NULIDADE DO TÍTULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Esta Corte Superior registra precedentes no sentido de que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança . 2. Rever as conclusões do tribunal quanto à nulidade do título demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido". (AgInt no REsp 1325505/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. O STJ firmou o entendimento de que "havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança ". (REsp 1132741/MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, TerceiraTurma, julgado em 6/9/2011)." (STJ- AgRg no REsp 1235862/PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Data da Publicação: 25/08/2015)

Na espécie, importa destacar que a execução em comento foi instruída com nota promissória, com data de emissão 21/04/2019, no valor de R$ 886.100,00 (oitocentos e oitenta e seis mil e cem reais), e emitida pela Agravante/Embargante e por Henrique Meira dos Santos.

Verifica-se indícios da alegada agiotagem, bastante para se deferir a inversão probatória pretendida. Isso porque, nos embargos à execução, alega a Agravante que houve sucessivas operações de trocas de cheques com cobranças de juros extorsivos, na realização de trocas de cheques, sendo possível inferir dos extratos, que constam créditos e débitos (transferências realizadas entre a empresa Vale Fertilizantes Ltda ME) e cheques de IDs. 40283003 - Pág. 1/49 e 40283008 - Pág. 1/6.

É possível ainda depreender que o Agravado/Embargado aduz, no feito de origem, que “alguns cheques foram dados pela Embargante como garantia de pagamento dos empréstimos, no entanto, com o passar do tempo, diante da inadimplência contumaz, o Embargado verificou que alguns cheques não possuíam saldo, e outros apresentara, divergência na assinatura, razão pela qual devolveu os cheques a embargante e os substituiu pela nota promissória executada” (SIC) (ID. 53371342 - Pág. 7 – autos de origem).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova requestada pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022